Tribunal: TJDFT
Processo: 0714021-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA JULGADO QUE EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA DO DECISUM. HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL.
1. Nos termos do art. 1.015 do CPC, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias, ao passo que, conforme o art. 1.009 do mesmo diploma legal, a apelação é o recurso cabível em face de sentença.
2. Embora a nomenclatura do ato não seja determinante para a verificação da natureza do decisum proferido, no caso dos autos o juízo de origem utilizou a nomenclatura correta para o julgado que extinguiu a execução, nos termos do art. 924 do CPC. 2.1 Cabível, no caso, o recurso de apelação, por expressa disposição do art. 1.009 do CPC.
3. Agravo interno conhecido e não provido. Honorários não majorados, uma vez que não foram fixados na origem.